Tribunal: TJES
Processo: 5017086-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017086-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: FILIPE CONCEICAO SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO NÃO APRECIADO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO PREMATURO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em face de FILIPE CONCEIÇÃO SILVA, rejeitou, por ora, o pedido de conversão da demanda em ação de execução.

2.
O Agravante sustenta que a conversão encontra amparo no artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69 e que sua negativa prejudica o direito do credor fiduciário à satisfação do crédito, impondo entraves desnecessários ao prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em definir se a conversão da ação de busca e apreensão em execução pode ser realizada sem a comprovação de esgotamento das diligências para localização do bem e do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69 permite a conversão da ação de busca e apreensão em execução quando o bem não for encontrado ou não estiver na posse do devedor, mas tal prerrogativa não é irrestrita, devendo ser precedida de comprovação da impossibilidade de localização do bem.

5.
No caso concreto, a notificação extrajudicial enviada pelo credor retornou com a informação de "endereço insuficiente", sem que tenham sido utilizados outros meios razoáveis para a localização do bem ou do devedor, como consultas a bases de dados públicas e privadas ou requisição de informações a órgãos de trânsito.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que a conversão da ação de busca e apreensão não é uma faculdade incondicionada do credor fiduciário, sendo necessário demonstrar que a busca e apreensão se mostrou infrutífera por ausência de localização do bem ou por este se encontrar na posse de terceiro.

7.
A decisão agravada encontra-se alinhada a esse entendimento, exigindo diligências prévias antes da conversão, de modo que sua manutenção não representa violação ao direito do credor fiduciário, pelo menos na presente fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A conversão da ação de busca e apreensão em execução, prevista no artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69, não é uma faculdade irrestrita do credor fiduciário, exigindo a comprovação de que a busca pelo bem se mostrou infrutífera após a adoção de diligências razoáveis.

2. A ausência de comprovação da tentativa efetiva de localização do bem e do devedor, antes de apreciado o pedido liminar de busca e apreensão, justifica o indeferimento do pedido de conversão da busca e apreensão em ação de execução.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.019.200/MG, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
contra a r. decisão proferida pelo D. Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
FILIPE CONCEICAO SILVA, rejeitou, por hora, o pedido de conversão em ação de execução.

Em suas razões recursais, a parte Agravante aduz, em síntese, que a conversão da busca e apreensão em execução encontra fundamento no artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69, sendo uma faculdade do credor fiduciário.

Defende que a negativa da conversão prejudica o exercício do direito do credor à satisfação do crédito, além de impor entraves desnecessários ao prosseguimento da demanda.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
contra a r. decisão proferida pelo D. Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
FILIPE CONCEICAO SILVA, rejeitou, por hora, o pedido de conversão em ação de execução.

Em suas razões recursais, a parte Agravante aduz, em síntese, que a conversão da busca e apreensão em execução encontra fundamento no artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69, sendo uma faculdade do credor fiduciário.

Defende que a negativa da conversão prejudica o exercício do direito do credor à satisfação do crédito, além de impor entraves desnecessários ao prosseguimento da demanda.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar o pedido de efeito suspensivo formulado.

Na origem, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ajuizou
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
em face de FILIPE CONCEIÇÃO SILVA, alegando que este tornou-se inadimplente no contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

Diante dos fatos narrados, a parte autora requereu, liminarmente, a busca e apreensão do veículo objeto do financiamento.

Antes de analisar o pedido liminar, o juízo de origem determinou que o credor fiduciário comprovasse a constituição em mora do devedor, nos termos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, sob pena de indeferimento da medida.

Posteriormente, ao verificar que a notificação enviada pelo credor retornou com a informação de "endereço insuficiente", o magistrado entendeu que não haviam sido esgotados os meios para localização do bem e do devedor, considerando a divergência de endereços.

Nesse ponto, transcrevo breve trecho da decisão objurgada, para melhor compreensão:

Analisando os autos, vejo que no
id
10850788
foi determinada a intimação da parte autora para providenciar a juntada de documento hábil capaz de comprovar constituição em mora do requerido, nos termos do art. 2º, § 2º do DL 911/69, “
visto que o documento juntado no ID 10315640 não atingiu seu desiderato
”.

O requerente, por sua vez, juntou nos
ids
30095684
e
30095685
a notificação enviada ao endereço constante no contrato de
id
10315623
, isto é, “
Rua Nova República, SN Casa, Bela Aurora, Cariacica/ES, 29141-687
”, que retornou com ENDEREÇO INSUFICIENTE.

Sucessivamente, sob a justificativa de impossibilidade de localização do bem objeto da ação de busca e apreensão, o requerente pugnou pela conversão do feito em ação executiva, consoante petitório de
id
31832900
.

Ocorre que, apesar do requerido afirmar que não localizou o bem, a meu ver, este não se utilizou dos meios necessários para a localização do veículo financiado e/ou devedor-fiduciante para pretender converter a presente em ação de execução.

Ora, em que pese a notificação de

ids
30095684
e
30095685
ter sido enviada ao mesmo endereço constante no contrato de
id
10315623
, tal morada não é a mesma indicada na qualificação do réu, conforme inicial de
id
10315384
, nem no protesto juntado no
id
10315640
, qual seja, “
AVENIDA FERNANDO ANTONIO, 133, Bairro: BELA AURORA, Cidade: CARIACICA, UF: ES, CEP: 29141565
”.

Nesse sentido, fazendo uma analogia com o julgado transcrito abaixo, a conversão da ação de busca e apreensão não se trata de faculdade a ser exercida a qualquer momento pelo credor fiduciário e sim de “
prerrogativa possível (I) no juízo prévio de escolha entre duas ações igualmente viáveis, mas com procedimentos e finalidades distintos, ou (II) quando a busca e apreensão se mostrar infrutífera por ausência de localização do bem ou por este se encontrar em posse de outrem. Não está, portanto, atrelada ao "interesse" ou "desinteresse" do credor no objeto alienado quando este é encontrado em natural estado de conservação, ainda que com pequenas avarias e débitos decorrentes de estadia em pátio de remoção e guarda de veículos
”.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a conversão da busca e apreensão em execução é um direito do credor fiduciário, conforme previsto no artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69, sendo desnecessária a exigência de esgotamento prévio de diligências para localização do bem.

Além disso, embora o agravante alegue na peça recursal ter requerido a busca e apreensão liminar do veículo objeto da avença, com decisão favorável, tal informação não corresponde à realidade. Até o momento, o pedido liminar não foi analisado, uma vez que, inicialmente, não havia comprovação da mora e, somente após a apresentação desse documento, foi solicitada a conversão do pedido.

Pois bem. O artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69, invocado pelo Agravante, de fato possibilita a conversão da busca e apreensão em execução caso o bem não seja encontrado ou não esteja na posse do devedor. No entanto, tal prerrogativa não pode ser exercida de forma automática e irrestrita, sem a comprovação de que o credor diligenciou adequadamente na tentativa de localização do bem e do devedor.

No caso concreto, verifica-se que a notificação extrajudicial enviada pelo Agravante retornou com a informação de endereço insuficiente. Além disso, os autos demonstram que o credor não utilizou meios alternativos para localização do bem e do devedor, tais como consulta a bases de dados públicas e privadas, requisição de informações a órgãos de trânsito, dentre outros mecanismos disponíveis.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que a conversão da ação de busca e apreensão em execução não é uma faculdade incondicionada do credor fiduciário, devendo ser precedida da efetiva comprovação da impossibilidade de localização do bem, conforme se extrai do seguinte precedente:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FINALIDADE DE REAVER O BEM ALIENADO. BEM ENCONTRADO. PÁTIO DE TERCEIROS. DÉBITOS E AVARIAS. CONVERSÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MERO DESINTERESSE DO CREDOR FIDUCIÁRIO NA RESTITUIÇÃO DO BEM EM MOMENTO POSTERIOR. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PREVIAMENTE. NÃO COMPROVADA A INUTILIDADE DO BEM, NÃO CONVERTIDO EM SUCATA OU EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA AÇÃO AUTÔNOMA DE BUSCA E APREENSÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1. Ação de busca e apreensão, ajuizada em 14/12/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 22/11/2021 e concluso ao gabinete em 30/8/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir se o credor fiduciário, após ajuizar ação de busca e apreensão, tem a faculdade de convertê-la em execução apesar de o bem móvel, alienado fiduciariamente, ter sido encontrado.

3. Nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, duas são as ações asseguradas ao credor fiduciário para a satisfação do crédito a que faz jus: (I) ação de busca e apreensão, prevista no art. 3º da referida norma; e (II) ação de execução, prevista nos subsequentes arts. 4º e 5º do mesmo diploma. Ações que não podem ser ajuizadas concomitantemente. Precedentes.

4. A ação de busca e apreensão tem como finalidade a restituição, pelo credor fiduciário, do bem dado em garantia no contrato, para pagamento ou amortização dos débitos, não se confundindo com ação de cobrança, ação monitória ou execução por quantia certa.

5. De acordo com a legislação, "se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva" (art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69). Precedentes desta Corte que equiparam bens encontrados em estado de sucata ou em péssimo estado de conservação a bens não localizados.

6. A conversão da ação de busca e apreensão não se trata de faculdade a ser exercida a qualquer momento e ad eternum pelo credor fiduciário. Trata-se de prerrogativa possível (I) no juízo prévio de escolha entre duas ações igualmente viáveis, mas com procedimentos e finalidades distintos, ou (II) quando a busca e apreensão se mostrar infrutífera por ausência de localização do bem ou por este se encontrar em posse de outrem. Não está, portanto, atrelada ao "interesse" ou "desinteresse" do credor no objeto alienado quando este é encontrado em natural estado de conservação, ainda que com pequenas avarias e débitos decorrentes de estadia em pátio de remoção e guarda de veículos.

7. Hipótese em que o Juízo de origem indeferiu o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa, sob o fundamento de que o bem alienado fiduciariamente foi encontrado e o mandado não foi cumprido em virtude da negativa do recorrente em receber o bem no estado em que se encontrava.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 2.019.200/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

Dessa forma, verifica-se que o indeferimento da conversão,
neste momento processual
, não representa violação ao direito do credor, mas sim uma exigência de diligência prévia para a correta aplicação do artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

Assim, o juízo de origem corretamente exigiu que fossem esgotados os meios de localização do bem antes de admitir a conversão da demanda, até porque o pedido liminar sequer foi apreciado, considerando o pedido de conversão prematuramente formulado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente